Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729858-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0700872-97.2022.8.07.0018, proposta por SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA E ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130150574 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando o destacamento, em relação ao débito exequendo, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o percentual apontado se encontra previsto em contrato firmado diretamente pelos autores. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os honorários advocatícios foram pactuados em contrato firmado com o sindicato que propôs a ação coletiva ao qual a exequente SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA é filiada, de forma que se mostra cabível o destacamento da verba honorária. Aduz, ainda, que o aludido contrato foi juntado ao processo, em conformidade ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), e assevera que, de acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o destacamento dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) do montante devido pelo DISTRITO FEDERAL. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, com a consequente confirmação da tutela vindicada antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 39076921 e 39076923. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de reserva do valor dos honorários contratuais em relação ao crédito a ser pago à exequente, por força das disposições contidas no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), de forma expressa e literal, prevê a possibilidade de destaque dos honorários previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios, do crédito principal assegurado ao constituinte, desde que expressamente convencionado e o instrumento contratual tenha sido juntado aos autos anteriormente à expedição de mandado de levantamento ou de precatório: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifo nosso). A possibilidade de destacamento do valor dos honorários advocatícios vem sendo reconhecida pelo colendo Superior de Tribunal de Justiça, desde que atendidos o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1605280 RS 2016/0146355-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante juntou ao processo de origem o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 125107736) em momento anterior à expedição de requisição de pequeno valor. No entanto, trata-se de contrato celebrado com o sindicato que representa a categoria profissional à qual integra a exequente, SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA. Ocorre que não consta, do aludido contrato, autorização expressa da exequente para que fossem destacados os honorários advocatícios previstos contratualmente. Consoante entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para fins de destacamento de honorários contratuais a advogados constituídos por entidade sindical, com a finalidade de propor ação coletiva em substituição processual do filiado, faz-se necessária autorização expressa. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O MONTANTE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a juntada de autorização expressa de cada participante uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível o destaque dos referidos valores. 2. Tendo em vista que a discussão apresentada no recurso interposto não se refere à verificação do montante devido, não há que se falar em pendência de julgamento hábil a obstar o pagamento do valor incontroverso mediante precatório ou RPV. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1439290, 07133065720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COM OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS. DESPROVIMENTO. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em razão da evidente ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes. 2. O destaque dos honorários contratuais no momento da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, exige expressa autorização do filiado substituído, o que não se verifica no caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601106, 07131480220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não estando devidamente comprovada a autorização expressa da exequente, permitindo o destaque dos honorários previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios entre a agravante e a entidade sindical que propôs a ação coletiva na qual foi constituído o título executivo judicial, não há como ser acolhida a pretensão recursal. Ademais, é preciso salientar que a exequente se encontra assistida pela advogada Andressa Brandão do Nascimento, com a qual celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 114522132 do processo de origem), tendo sido determinada a respectiva reserva de honorários devidos à aludida advogada, conforme decisão exarada no ID 114618303 dos autos do processo originário. Portanto, não se mostra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento da reserva de honorários advocatícios em favor do agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.